Tribunal: TJBA
Processo: 0312480-36.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0312480-36.2011.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: HENRIQUE DOS SANTO FARIA

Advogado(s): PAULO ROBERTO MARINHO BASTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO
QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO REJEITADO.

Os Embargos de Declaração se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

O acórdão embargado analisou corretamente a matéria fática e jurídica, inexistindo qualquer omissão relevante a ser sanada.

A mera discordância do Embargante quanto ao desfecho da controvérsia não configura hipótese de cabimento dos Embargos de Declaração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de omissão, contradição ou obscuridade inviabiliza o acolhimento dos Embargos de Declaração, sendo vedada a sua utilização para simples reexame da matéria decidida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes
Embargos de Declaração

opostos contra
o
Acórdão proferido em sede d
a

Apelação Cível
(
0312480-36.2011.8.05.0001)
,
te
ndo como
Embargante -
HENRIQUE DOS SANTO FARIA
e, como
Embargad
o

-
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR os presentes Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o Acórdão Embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador/BA,

R/11